Tribunal: TJDFT
Processo: 0722783-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722783-32.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUDES MONTE DOS SANTOS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por EUDES MONTE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em seu desfavor, julgou procedente o pedido inicial, à luz do que dispõe o § 5o do art. 3o do Decreto Lei n. 911/1969, para declarar rescindido o contrato firmado pelas partes e consolidar a posse e a propriedade do bem alienado, cuja apreensão foi tornada definitiva, em favor do banco autor. Outrossim, o réu-apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Contudo, a exigibilidade das aludidas obrigações sucumbenciais foi suspensa por ser o réu beneficiário da gratuidade de justiça (ID 34330115). Em suas razões de apelação (ID 34330120), o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal por ele requerida na origem. Além disso, impugna o valor da causa, sob o argumento de que o valor indicado pelo autor não corresponde ao valor total do seu débito. No mérito, defende i) a ilegalidade da “cláusula contratual que prevê a cobrança de taxa de registro”; ii) a ilegalidade da contratação de “seguro prestamista”; iii) que faz jus a restituição do indébito em dobro; iv) a inversão do ônus da prova em seu favor, com base no disposto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC; v) a descaracterização da sua mora, tendo em vista as consequências econômicas da pandemia do novo coronavírus. Ao final, pugna pela reforma da sentença fustigada. Preparo dispensado em razão da concessão de gratuidade de justiça na origem. Em contrarrazões (ID 34330130), o BANCO VOLKSWAGEN S/A, pelo que se depreende, agita preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos invocados na sentença vergastada (violação ao princípio da dialeticidade recursal). E, no mérito, se contrapõe integralmente às alegações deduzidas nas razões recursais do apelante. Requer, ao cabo, a manutenção da sentença atacada e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Por intermédio do despacho de ID 34560417, o apelante foi instado a regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, porquanto a advogada que o representava apresentou renúncia do mandado. O aviso de recebimento referente à intimação pessoal do apelante foi juntado aos autos no dia 9/5/2022 (ID 35064275). Contudo, o apelante deixou o prazo assinalado transcorrer in albis (ID 35351087). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento àquele manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, entendo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante relatado, o apelante foi intimado para regularizar a sua representação processual, contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 35351087). As consequências legais do descumprimento dessa determinação encontram-se disciplinadas no § 2o do art. 76 do CPC, o qual dispõe que: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.(...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (grifo nosso) Diante disso, não se mostra possível o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019; grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO. ASSINATURA ELETRÔNICA DE ADVOGADA QUE NÃO REPRESENTA OS RECORRENTES. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. INCAPACIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto na Lei n. 11.419/2006, a assinatura eletrônica não possui a natureza de mero protocolo do recurso. Constitui ato complexo, que autoriza não somente a manifestação do advogado nos autos eletrônicos, mas também identifica o autor da peça processual. 2. Uma vez verificado que a signatária das razões recursais é advogada que não ostenta poderes de representação dos Apelantes, é forçoso concluir que o recurso não preenche o requisito processual de admissibilidade concernente à capacidade processual. 3. O órgão julgador não conhece do recurso, uma vez descumprida a determinação de regularização da representação processual, nos termos do art. 76, §2o, inc. I, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1311890, 00543131920128070001, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021; grifo nosso). Com efeito, uma vez que o apelante descumpriu a determinação para que regularizasse a sua representação processual, forçoso não conhecer do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, em razão da ausência de regularidade formal, nos termos dos arts. 76, § 2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC, c/c art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Diante do previsto no art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade dessa verba, porém, suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante, nos exatos termos do art. 98, § 3o, do Codex Processual. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos à primeira instância com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator